Tribunal: TJDFT
Processo: 0005898-23.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005898-23.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELIA MILHOMEM AMARAL, FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO, LUZIA HELENA GOMES DE SOUSA, MANOEL LIMA, TANIA ANDRADE DA CONCEICAO, WALTERSON MARRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para a credora LUZIA HELENA GOMES DE SOUSA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios